Tribunal: TJSP
Processo: 1005102-03.2021.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Embargos de Declaração - Mandado de Segurança - ICMS entre matriz e filial - Hipótese que inexistiu circulação de mercadoria - Disso decorre, com base em entendimento jurisprudencial assente, que a matriz pode considerar os créditos oriundos de suas filiais. O E. Superior Tribunal de Justiça, de fato, no ARESP 1.273.046/RJ1 consignou que "os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos

Ementa:
Embargos de Declaração - Mandado de Segurança - ICMS entre matriz e filial - Hipótese que inexistiu circulação de mercadoria - Disso decorre, com base em entendimento jurisprudencial assente, que a matriz pode considerar os créditos oriundos de suas filiais. O E. Superior Tribunal de Justiça, de fato, no ARESP 1.273.046/RJ1 consignou que "os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais.". Isto porque, entendeu-se no referido julgamento da lavra do e. Min. Gurgel de Faria, ser a filial uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica e partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. O resultado final, destarte, acaba sendo o direito ao aproveitamento dos créditos.
Embargos acolhidos para esclarecimentos, mas sem efeitos modificativos.